Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713868-45.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO LUCAS GOUVEA DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DOS DANOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível a correção de erro material na capitulação do dispositivo da sentença. 2. O reconhecimento pessoal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o procedimento previsto no art. 226 do CPP se torna dispensável, bem como maiores discussões a respeito de suas formalidades. 3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas ou mesmo de desclassificação para o delito de receptação ou furto (CPP, art. 386, VII). 5. É cediço que, por expressa previsão legal (artigo 387, IV, do CPP), o juiz poderá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os danos sofridos pelo ofendido. 6. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada não requer fundamentação exaustiva, bastando somente que se conclua pela permanência das razões que a autorizaram. 7. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação. Sustenta que a apreensão dos bens subtraídos não deveria ter colaborado para a comprovação da autoria do roubo; e b) artigo 226 do CPP, porquanto não teriam sido obedecidas as formalidades legais do reconhecimento do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)” (AgRg no AREsp 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 24/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 226 do CPP, pois o entendimento exposto no acórdão vergastado está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da fonseca, DJe 12/11/2021). A corroborar: AgRg no HC 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe 31/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027